Tribunal: TJES
Processo: 0004501-62.2011.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO. CRÉDITO DA EXECUÇÃO INCLUÍDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. PLANO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovação do plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação antes suspensa prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal (STJ, REsp 1272697/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015).

II. Tendo sido a Execução ajuizada antes da homologação do Plano de Recuperação Judicial, é a Apelante/Executada quem deve responder pelos ônus sucumbenciais.

III. Recurso conhecido e provido, para inverter o ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004501-62.2011.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA
APELADO: PATAGONIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA
haja vista estar inconformada com a sentença de fl. 109 que, nos autos da Execução promovida contra
PATAGONIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA,
homologou o pedido de desistência de fls. 91, e condenou a apelante em custas e honorários.

Em seu apelo de fls. 111/117 a apelante pede a reforma da sentença para, com base no princípio da causalidade, inverter o ônus de sucumbência.

A apelada apresentou suas contrarrazões às fls. 128/134.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA
haja vista estar inconformada com a sentença de fl. 109 que, nos autos da Execução promovida contra
PATAGONIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA,
homologou o pedido de desistência de fls. 91, e condenou a apelante em custas e honorários.

Em seu apelo, fls. 111/117, a apelante pede a reforma da sentença para, com base no princípio da causalidade, inverter o ônus de sucumbência.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso o qual, adianto, merece provimento.

Verifica-se dos autos que, no curso da execução foi homologado o plano de recuperação judicial da apelada, no qual foi incluído o crédito aqui executado pela apelante, tendo esta, a fl. 91, pleiteado a extinção do feito, porém pugnando pela condenação da Apelada em custas e honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade, porém, no tocante aos ônus sucumbenciais, a Sentença condenou a Apelante/Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Cumpre destacar que a própria apelada, em sua manifestação de fls. 50/51, reconhece que, em razão da recuperação judicial,
“[...] a presente lide deve limitar-se apenas as custas e honorários advocatícios, uma vez que o crédito principal deve ser considerado extinto na forma do art. 794, II, CPC [...]”
. (fl. 51)

Assim, tendo sido a Execução ajuizada em momento pretérito a homologação do Plano de Recuperação Judicial da Apelada, esta é quem deve responder pelos ônus sucumbenciais, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios,
in litteris
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CAUSALIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO
. SÚMULA 83/STJ. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. (...) 2. No caso, o acórdão estadual está em consonância com a orientação deste Sodalício, segundo a qual,
na hipótese em que a execução é extinta por fato superveniente imputado ao executado, a este incumbirá o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios
. Precedentes. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1806495/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/10/2021.)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO DA EXECUÇÃO INCLUÍDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. PLANO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE/EXECUTADA
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovação do plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação antes suspensa prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal (STJ, REsp 1272697/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015). II. No caso dos autos, o crédito perseguido na Execução em apenso restou inserido no Plano de Recuperação da Empresa YARA ALIMENTOS LTDA, sendo que referido Plano, inclusive, já restou homologado, nos termos da Sentença proferida no processo de Recuperação Judicial da referida Empresa, reproduzida às fls. 95/99, motivo pelo qual impõe-se a extinção da Execução em apenso. III.
Tendo sido a Execução ajuizada em 30.01.2012 (fl. 02, dos autos em apenso), enquanto o Plano de Recuperação Judicial apenas foi homologado em 16.06.2014, é a Embargante/Executada quem deve responder pelos ônus sucumbenciais
. IV. Reforma da Sentença combatida, julgando extinta Execução em apenso (Processo nº 0003793-56.2012.8.08.0024), condenando a Embargante YARA ALIMENTOS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. V. Recursos conhecidos e providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Recursos de Apelação Cível e, no mérito, conferir-lhes provimento, no sentido de reformar a Sentença combatida, julgando extinta Execução em apenso (Processo nº 0003793-56.2012.8.08.0024), bem como condenar a Embargante YARA ALIMENTOS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120152004, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DUPLICATAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. RECONHECIMENTO DE EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO COMPETENTE. INCIDÊNCIA DO CAPUT DO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. NOVAÇÃO DA DÍVIDA EXECUTADA. CREDOR QUE POR MEIO APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PASSOU A DETER TÍTULO JUDICIAL PASSÍVEL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESCABIDA. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. "Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes" ( AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19-4-2018, DJe 26-4-2018).
IMPONTUALIDADE CARACTERIZADA POR OCASIÃO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA EMBARGANTE
. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSC - AC: 00177942020128240018 Chapecó 0017794-20.2012.8.24.0018, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 28/02/2019, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO HOMOLOGADO. FATO NOVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SEM HONORÁRIOS. 1. A execução foi extinta em razão da novação dos créditos, em consequência da aprovação do plano de recuperação judicial da parte executada, ocorrido posteriormente ao ajuizamento do feito executivo. 2.
Tratando-se de fato novo, não se afigura razoável impor ao exequente a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, visto que à época do ajuizamento da execução estava presente o interesse de agir.
(TRF-4 - AG: 50337060220214040000 5033706-02.2021.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2022, TERCEIRA TURMA)

Assim, impõe-se a reforma da Sentença, para condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de reformar a Sentença combatida, para condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando o provimento, não há de se falar em majoração de honorários.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EXECUÇÃO. CRÉDITO DA EXECUÇÃO INCLUÍDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. PLANO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovação do plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação antes suspensa prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal (STJ, REsp 1272697/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015).

II. Tendo sido a Execução ajuizada antes da homologação do Plano de Recuperação Judicial, é a Apelante/Executada quem deve responder pelos ônus sucumbenciais.

III. Recurso conhecido e provido, para inverter o ônus da sucumbência.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE,
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do e. Relatora.